Tribunal: TJMT
Processo: 1009605-92.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1009605-92.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[FRANCISCA PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 911.033.553-68 (RECORRENTE), JACKSON STEDILLE - CPF: 080.382.769-57 (ADVOGADO), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0001-61 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009605-92.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1009605-92.2024.8.11.0045

Recorrente:
Francisca Pereira do Nascimento.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORA TEMPORÁRIA. PROFESSORA. CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS NÃO SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DA UNICIDADE CONTRATUAL. NULIDADE CONTRATUAL NÃO EVIDENCIADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos feitos em ação de cobrança de FGTS proposta contra o Estado de Mato Grosso, ante a ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar se as contratações temporárias da autora configuram relação contínua que justifique a nulidade contratual e o pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A autora não comprovou a unicidade contratual, tampouco a renovação sucessiva e irregular dos contratos temporários. Os documentos juntados não demonstram a continuidade ou desvirtuamento do regime de contratação temporária.

4.

Os contratos apresentados atendem aos prazos previstos na legislação estadual vigente (Leis Complementares Estaduais n.o 600/2017, n.o 719/2022 e n.o 755/2023), que permitem prorrogações dentro de limites estabelecidos.

5.

A jurisprudência consolidada da Turma Recursal reconhece que a ausência de prova de unicidade contratual impede o reconhecimento de vínculo contínuo e a consequente nulidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A ausência de comprovação de sucessivas renovações contratuais ou desvirtuamento do regime temporário de contratação impede o reconhecimento de unicidade contratual e o consequente direito às verbas trabalhistas requeridas.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal/1988, artigo 37, IX; Código de Processo Civil, artigos 373, I; 434 e 435; Lei Complementar Estadual n.o 600/2017; Leis Complementares Estaduais n.o 719/2022 e n.o 755/2023.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-MT, Recurso Inominado n.o 1004449-76.2022.8.11.0051, Terceira Turma Recursal, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 11/09/2023;

STJ, REsp n.o 1991550/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/08/2022.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009605-92.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1009605-92.2024.8.11.0045

Recorrente:
Francisca Pereira do Nascimento.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Francisca Pereira do Nascimento
.

Ação:
de Cobrança.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde-MT.

Sentença
(Id. 282362872)
:
julgou improcedentes os pedidos autorais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 282362874): defende a reforma da sentença, para que sejam julgados procedentes os pedidos de nulidade dos contratos e pagamento do FGTS.

Contrarrazões
(Id. 282362878): pugna pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1009605-92.2024.8.11.0045

Recurso Cível Inominado n.°
1009605-92.2024.8.11.0045

Recorrente:
Francisca Pereira do Nascimento.

Recorrido:
Estado de Mato Grosso.

VOTO:

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por
Francisca Pereira do Nascimento
, diante da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais feitos na presente ação de cobrança, proposta pela recorrente em face do Estado de Mato Grosso, na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente público recorrido, na função de professora, com os sucessivos contratos temporários de trabalho entre os anos de 2020 a 2024, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual do período não prescrito, bem como o pagamento retroativo do FGTS.

A autora alega que
prestou serviço temporário ao Estado de Mato Grosso por meio de vários contratos, porém
não se desincumbiu de seu ônus probatório, uma vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas de provas igualmente genéricas.

Ademais, observa-se que a autora recorrente juntou com a inicial sua ficha financeira, demonstrando que laborou e percebeu salário nos seguintes períodos:

- 02/2020 a 12/2020 – 11 (onze) meses;

- 03/2023 a 12/2023 – 10 (dez) meses; e

- 03/2024 a 07/2024 – 05 (cinco) meses.

Observa-se a existência de lapso temporal considerável entre a contratação encerrada em 12/2020 e a iniciada em 03/2023.

No caso, a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório no que tange à comprovação de que os contratos de trabalho foram renovados de forma sucessiva, sem justificativa e em desacordo com previsão legal vigente
, não comprovando, portanto, a alegada unicidade contratual e, portanto, inexiste o pleiteado direito às verbas trabalhistas reflexas
.

Ademais, de acordo com os holerites acima referidos, o prazo da contratação temporária obedeceu ao que estabelece a Lei Complementar Estadual n.o 600, de 19 de dezembro de 2017,
com as alterações dadas pela

Lei Complementar n.o 719/2022, que ampliou o prazo máximo da contratação temporária para 24 (vinte e quatro) meses, prorrogáveis por igual período, bem como pela Lei Complementar n.o 755/2023, que majorou novamente o prazo para 30 (trinta) meses, também prorrogáveis por idêntico lapso temporal
.

Sobre a questão, cabe ressaltar que o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil estabelece que:

"O ônus da prova incumbe:

(...) I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.”

Assim, constata-se
que
a parte recorrente não comprovou os fatos constitutivos de seu direito, pois deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que os documentos carreados ao feito não demonstram a alegada nulidade dos contratos de trabalho firmados entre as partes.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO. PROFESSOR. ESTADO DE MATO GROSSO. LEI 600/2017. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que possui contratos temporários com o Estado de Mato Grosso desde 2018. Em suas razões recursais, pleiteia o reconhecimento da nulidade contratual e condenação do Requerido ao pagamento do FGTS sobre a sua remuneração.

2. A sentença de primeiro grau julgou a ação improcedente.

3. Utilizo a sentença como fundamento para este recurso:“ A parte Reclamante alega que prestou serviço temporário à Reclamada nos anos de 2018 a 2022, de forma ininterrupta. Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas-CÉDULA C (id 123154320 a 123154323), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC). Quanto a natureza jurídica do vínculo entre as partes, imperioso esclarecer que é temporário por excepcional interesse público, submetido ao regime especial (...) Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua cédula C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC”.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para emenda da inicial, entendo que a juntada dos contratos temporários e dos respectivos períodos não é equiparável ao documento essencial à propositura da ação, o que possibilitaria a emenda da inicial.

5. De acordo com a jurisprudência do STJ, os documentos indispensáveis à propositura de qualquer ação - sendo que sua falta acarreta o indeferimento da petição inicial -, dizem respeito à demonstração das condições para o exercício do direito de ação e dos pressupostos processuais. Somente a ilegitimidade ad causam e a falta de interesse processual manifestas caracterizam vícios da petição inicial capazes de ensejar o seu indeferimento ( (STJ - REsp: 1991550 MS 2022/0076620-4, Data de Julgamento: 23/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/08/2022).

6. Os contratos temporários são documentos necessários à prova de fato constitutivo do direito, ônus da parte autora (art. 373 inciso I do CPC, por isso, não é necessária à intimação da parte para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

7. A respeito deste tema, trago precedente desta E. Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALEGAÇÃO AUTORAL DE CELEBRAÇÃO DE CONTRATO TEMPORÁRIO COM O ESTADO E DE RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a autora, ora Recorrente, alega foi contratada temporariamente para atender necessidade de excepcional interesse público, sendo o contrato renovado por vários anos (2018 - 2021), por isso, faz jus a declaração de nulidade dos contratos pelo período em que trabalhou, bem como ao recebimento de FGTS.

2. A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

3. Em que pese à alegação autoral, verifico que deixou de juntar qualquer documento que comprove a contratação temporária e o seu desvirtuamento, haja vista que juntou apenas a sua CÉDULA C, sendo que deveria ter acostado cópia dos contratos temporários ou de seu holerite, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do disposto no artigo 373, I, do CPC.

4. No tocante a alegação de nulidade da sentença, ante a ausência de intimação para ser realizada emenda da inicial, entendo que é ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos de seu direito, por isso, não é necessária à sua intimação para a juntada de documentação apta a embasar o seu direito.

5. Conforme consta na sentença recorrida: “Em análise detida aos autos tem-se que a parte Reclamante não desincumbiu de seu ônus probatório, vez que não trouxe aos autos provas consistentes de suas alegações, formulando alegações genéricas, acompanhadas, de provas igualmente genéricas (id 105336722 e 105336718), sem especificação detalhada dos períodos trabalhados nos referidos anos “sub judice”. Ora, fundamental para o alcance da justiça o cumprimento da distribuição clássica do ônus da prova, de modo que é obrigação da parte Reclamante comprovar a existência dos fatos e direito alegados (art. 373, I, do CPC)”.

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei n° 9.099/95.8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

8. (N.U 1004449-76.2022.8.11.0051, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 11/09/2023)

9. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

10. Recurso conhecido e não provido. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, suspensa a exigibilidade, nos termos do artigo 98§3odo CPC.

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA”.

Por todo o exposto, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e pagamento do FGTS, uma vez que a parte autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cui
abá-MT, 26/05/2025